Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO. ACRÉSCIMO DE PAVIMENTO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. UNIDADE UNIFAMILIAR DE USO EXCLUSIVO. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE MULTIFAMILIAR OU LOTE SOB REGIME DE CONDOMÍNIO. DECRETO 39.272/2018. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicáveis as exigências contidas no art. 33 do Decreto 39.272/2018, que trata de projeto de modificação para área de uso comum em edificação multifamiliar ou em lote sob regime de condomínio, na hipótese de construção realizada em habitação unifamiliar de uso exclusivo, demonstrada por prova juntada aos autos, sendo o local da obra restrito ao pavimento do interessado, sem acesso aos demais proprietários do pavimento inferior.
2. Recurso não provido.